Tribunal: TJDFT
Processo: 0009881-52.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009881-52.2016.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE GILDÁSIO GOMES MARTINS, GLAUCIA NIZE MARTINS SANTOS, GRACIELLA MARTINS SANTOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 17734941), na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024